Tribunal: STF
Processo: RE 1490108
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.342 de 28 setembro de 2022, do município de Santa Fé do Sul, que autoriza o Poder Executivo a implementar a gestão de Escola Cívico - Militar no âmbito da educação básica do município de Santa Fé do Sul.



    1) Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada. 



    2) Inadmissibilidade do confronto da lei guerreada com legislação infraconstitucional. Parâmetro de análise que é a Constituição, não se admitindo inconstitucionalidade indireta ou reflexa. 



    3) Caráter aberto da causa de pedir em ações de controle concentrado de constitucionalidade que permite a análise de fundamentos outros que não os trazidos com a inicial, sendo que a análise da constitucionalidade feita exclusivamente com o parâmetro constitucional federal encontra permissivo no artigo 144 da Carta Bandeirante. Precedentes. 



    4) Sistema de escola cívico-militar (PECIM) instituído pelo Decreto 10.004/2019 que disciplina a criação, implantação e funcionamento dos modelos de escola ‘ECIM’ que não foi seguido pelo Município, que deixou de aderir a tal sistema, convocando militares para fazer parte das escolas através de convênio com Associação de Policiais Militares. 



    5) Ausência de norma no Estado de São Paulo a quem compete, ao teor do artigo 24, inciso IX, da Constituição Federal legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal sobre a educação, configurando invasão do Município na esfera de competência que não lhe foi assegurada pela Carta Magna, editar norma sobre o tema. Norma combatida que, por outro lado, ofende o artigo 24, § 2º, ‘5’ e o artigo 42 e 144, V, § 6º, da CF/88 ao dispor de militares que se subordinam aos Governadores dos Estados. 



    6) Inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto Municipal nº 5.291/2022 que regulamentou a lei combatida. 



    7) Modulação dos efeitos do julgado até o término do ano letivo de 2023, em atenção ao artigo 27 da Lei 9.898/99. Ação procedente, com arrasto e modulação (doc. 42, pp. 3-4).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. 46 e 48).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 18, caput; 30, II e VI; e 211, caput, § 4º, da mesma Carta.



    Trata-se de controvérsia sobre a declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da Lei n. 4.342/2022, do Município de Santa Fé do Sul, que autoriza o Poder Executivo a implementar a gestão de Escola Cívico-Militar no âmbito da educação básica do Município.



    Aduz o recorrente que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral (doc. 49).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 4.342/2022, do Município de Santa Fé do Sul, decorrente de projeto de iniciativa parlamentar, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    No caso presente, o Município requerido invadiu a esfera de competência da União para legislar sobre educação, competência essa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e que é prevista no inciso XXIV do artigo 22 e inciso IX do artigo 24 da Carta da República, de observância obrigatória pelos Municípios por força do artigo 144 da Carta Estadual.



    [...]



    Portanto, no que diz respeito às diretrizes básicas da educação a competência é privativa da União sendo que, nos demais temas, é concorrente entre União e Estados, a quem caberá complementar as normas gerais ditadas pela União.



    [...]



    Neste passo, foi editada a Lei nº 9.394/1996, estabelecendo as diretrizes e bases da educação que, no seu artigo 3º reproduziu o suso referido artigo 206 e previu, no seu inciso VIII ‘gestão democrática do ensino público da legislação dos sistemas de ensino.’ 



    É certo que em 05 de setembro de 2019 foi instituído pelo Governo Federal, o “Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares” (PECIM) através do Decreto nº 10.004 que no seu artigo 1º, § 1º, assim disciplinou: “§ 1º O Pecim será desenvolvido pelo Ministério da Educação como apoio do Ministério da Defesa e será implementado em colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal na promoção de ações destinadas ao fomento e ao fortalecimento das Escolas Cívico-Militares Ecim”.



    Referido PECIM arrolou como princípio ‘a adoção de modelo de gestão escolar baseado nos colégios militares’” (artigo 3º, inciso VII) e como diretrizes, entre outras, “utilização de modelo para as 'Ecim' baseado nas práticas pedagógicas e nos padrões de ensino dos colégios militares do Comando Exército, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ (art. 5º, inciso II); emprego de oficiais e praças das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, para atuarem nas áreas de gestão educacional, didático-pedagógica e administrativa (art. 5º, inciso XI).



    Previu ainda tal Decreto, em seu artigo 6º a competência do Ministério da Educação para “editar atos normativos necessários à operacionalização e à gestão do PECIM (inciso I), ‘acompanhar o processo seletivo dos militares inativos a serem contratados pelas Forças Armadas como prestadores de tarefa por tempo certo’ (inciso VII) e ‘acompanhar o processo seletivo dos militares das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares que atuarão nas Ecim.’ (inciso VIII).



    [...]



    No Estado de São Paulo foi editada a Lei Estadual nº 17.359, de 31 de março de 2021, que ‘autoriza o poder executivo a implementar o modelo de escola cívico-militar as instituições de ensino da rede pública estadual de educação’; tal norma teve sua inconstitucionalidade declarada por este C. Órgão Especial em 05/10/2022, no julgamento da ADI nº 2137535-05.2021.8.26.0000, de Relatoria do Desembargador Matheus Fontes, por se tratar de norma de iniciativa parlamentar, de modo que não há no Estado de São Paulo atualmente legislação implementando o modelo cívico-militar nas escolas estaduais.



    [...]



    Assim, subsistindo o Decreto instituidor do sistema de escola cívico-militar quando da análise da presente ação, competia ao Município atender aos seus ditames, através de consulta pública formal para a adesão e posterior execução do modelo ‘Ecim’ nas escolas municipais. Tal adesão, consoante a regulamentação pelo Ministro da Educação através da Portaria 925/2021 se faria através de manifestação de interesse, ‘via Sistema Integrado de Monitoramento’ o que aqui não se comprovou, como não comprovada restou a aprovação da comunidade escolar.



    Portanto, ao implantar o Município de Santa Fé do Sul o sistema de escola cívico-militar pela norma combatida, sem observar legislação federal sobre a matéria e, uma vez inexistente norma estadual sobre o tema, legislou o Município sobre tema afeto a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, competência essa prevista no artigo 24, IX, da Carta Magna, de observância obrigatória pelos Municípios ao teor do artigo 144 da Constituição Estadual que dispõe que “Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição (doc. 20, pp. 9-10).



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator